Tribunal: TJMT
Processo: 1023657-28.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023657-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIAS BARBOSA CRISANTO - CPF: 142.153.901-25 (RECORRENTE), KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO), SIDELMA ALMEIDA CRISANTO - CPF: 824.209.471-34 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto condutor no que se refere ao recurso do Estado de Mato Grosso para reconhecer sua ilegitimidade. No entanto, divirjo da e. Relatora quanto ao recurso do Município, para negar a ele provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESPESAS COM CATETERISMO CARDÍACO. RESPONSABILIDADE PELO ATENDIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OCORRIDA EM UNIDADE MUNICIPAL. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. LIMITAÇÃO DO RESSARCIMENTO AO VALOR CONSTANTE NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1033/STF. PLEITO MUNICIPAL DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1.
A ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso é reconhecida quando a omissão na prestação de serviço de saúde é atribuída exclusivamente ao Município.

2.
O ressarcimento de despesas médicas realizadas na rede particular, por omissão do SUS, deve observar o limite previsto na tabela do SUS, conforme entendimento do STF no Tema 1033.

3.
A falha na regulação de procedimento médico urgente, com risco à vida do paciente, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por
Elias Barbosa Crisanto e Sidelma Almeida Crisanto
, condenando os entes públicos, solidariamente, ao ressarcimento de R$ 41.900,00 a título de danos materiais, referentes a despesas com procedimento particular de cateterismo cardíaco, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Estado de Mato Grosso
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a prestação direta dos serviços de saúde compete ao Município, nos termos do art. 18 da Lei 8.080/90, não podendo ser responsabilizado por omissão ocorrida em unidade de saúde municipal

O
Município de Várzea Grande
, por sua vez, pleiteia: (i) a limitação do ressarcimento dos valores dispendidos pelos autores ao montante previsto na tabela do SUS, invocando o entendimento firmado pelo STF no
Tema 1033 da repercussão geral

Apresentadas contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025